Tribunal: TJSP
Processo: 0056846-57.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura para a condenação por tráfico - Parcial provimento ao recurso defensivo para, aplicado o insculpido no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo, reduzir as penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura para a condenação por tráfico - Parcial provimento ao recurso defensivo para, aplicado o insculpido no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo, reduzir as penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, a critério do Juízo da Execução, e 10 dias-multa, de modo que as pecuniárias, somadas, totalizam 176 dias-multa.